Tribunal: TJDFT
Processo: 0717098-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REITERAÇÃO DE CONSULTAS AOS SISTEMAS SISBAJUD, RENAJUD, SNIPER E INFOJUD. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto em face à decisão da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que indeferiu pedido de consulta aos sistemas Sisbajud, Renajud, Sniper e Infojud.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se há necessidade de reiteração das consultas aos sistemas Sisbajud, Renajud, Sniper e Infojud; e (ii) estabelecer se a decisão de indeferimento foi correta diante da ausência de novos fatos ou documentos que justifiquem a medida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão agravada foi proferida sob o fundamento de que já foram realizadas diversas diligências nos autos, com consultas aos sistemas disponíveis ao Juízo para localização de bens do executado.
6. O ônus das diligências para localização de bens é do credor, não podendo transferir tal encargo ao Poder Judiciário, sendo o requerimento aleatório e desprovido de indicativos quanto à possibilidade de êxito.
7. A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis ao Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. X e XII; CPC, art. 139, IV; CPC, art. 921, inc. III.